Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-51.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701453-51.2023.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAMILLA MACHADO RESPINO EMBARGADO: LUIZ FERNANDO DA SILVA ALVES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela requerida, ora recorrente, contra decisão que não conheceu do recurso em face da deserção. Alega que há omissão e contradição na decisão pois havia necessidade de nova intimação antes de ser reconhecida a deserção do recurso, haja vista a previsão dos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, ambos do CPC. Fundamenta sua alegação nos princípios da efetividade do processo e da cooperação. No caso, não assiste razão à embargante. Nas causas processadas nos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, com a juntada dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Ressalto que o novo Regimento Interno das Turmas Recursais foi publicado em 21/12/2021 com previsão expressa da imediata declaração da deserção do recurso interposto sem a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais dentro do prazo recursal e independentemente de intimação, o que deixa clara a inaplicabilidade do artigo 1.007, § 2o, do CPC nos Juizados Especiais. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no microssistema dos juizados. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Findo o prazo, certifique-se o trânsito em julgado. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito